Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716260-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente federado, afastando a alegada inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do exequente, a exigibilidade do título fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 e a validade da metodologia de cálculo adotada, inclusive quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o título judicial constitui obrigação inexigível por suposta “coisa julgada inconstitucional”; (ii) determinar se a metodologia de cálculo adotada, com incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, caracteriza anatocismo ou violação à ordem constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão da Suprema Corte no julgamento da ADI n. 7.391/DF afastou a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, distinguindo o caso do Tema 864 do STF, o qual trata de reajuste geral de servidores. No presente caso, trata-se de reajuste setorial, não abrangido pelo referido precedente. 4. Não se verifica, portanto, a hipótese de “coisa julgada inconstitucional” prevista no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma fundante do título judicial antes do seu trânsito em julgado. 5. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, incluindo o principal atualizado e os juros moratórios incidentes até aquela data, encontra respaldo no art. 3o da EC n. 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, conforme pacífica jurisprudência do STF e deste Tribunal. 6. A SELIC já engloba correção monetária e juros, não configurando anatocismo, tampouco afronta ao Decreto n. 22.626/1933 ou à Súmula n. 121 do STF. 7. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não foi reconhecida pelo STF, que validou a competência do CNJ para regulamentar o pagamento de precatórios (Rcl 23.587 AgR). 8. Inexiste decisão judicial que suspenda a eficácia da EC n. 113/2021 ou da referida resolução, tampouco determinação de sobrestamento dos feitos em razão do Tema 1.349 do STF. 9. Rejeita-se, ainda, o pedido de aplicação de multa processual ao agravante por ausência de conduta dolosa ou desleal, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 é exigível, não configurando hipótese de coisa julgada inconstitucional. 2. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, compreendendo principal corrigido e juros até novembro de 2021, não caracteriza anatocismo nem afronta à ordem constitucional. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; STF, Rcl 23.587 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 13.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/1997 e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Requer, ainda, a fixação de forma expressa da correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, pois “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002